Tribunal: TJBA
Processo: 0081381-32.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0081381-32.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVANDO CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ROSEMARY FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, ENRICO MENEZES COELHO

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas recursais, após o agravante ter sido intimado para comprovar a alegada insuficiência financeira e ter apenas reiterado o pedido, sem apresentar documentação comprobatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da justiça gratuita foi adequado, diante da ausência de comprovação da insuficiência de recursos financeiros pelo requerente, mesmo após intimação específica para tal finalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a declaração de pobreza implique presunção
juris tantum
, o magistrado pode exigir maiores esclarecimentos e provas antes da concessão do benefício, podendo inclusive indeferi-lo quando verificar que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, conforme dispõe o § 3º do art. 99 do CPC.

4. O agravante foi regularmente intimado para comprovar a alegada insuficiência financeira, mas apenas reiterou o pedido sem apresentar qualquer documento, não cumprindo satisfatoriamente o encargo probatório que lhe foi imposto.

5. A omissão do juízo de origem quanto ao enfrentamento inicial do pedido de gratuidade, conjugada com a impugnação formulada pelo recorrido e a posterior intimação para comprovação, justificou a exigência de maiores elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo interno desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.653.878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.05.2020; STJ, AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03.02.2016.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0081381-32.2011.8.05.0001
, em que figuram como Agravante SILVANDO CONCEICAO DOS SANTOS e como Agravado BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.